Tribunal: TJDFT
Processo: 0730070-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730070-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO PINHEIRO PENNA, SOMA SERVICOS DE PESQUISA DE OPINIAO E MERCADO LTDA - ME AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ricardo Pinheiro Penna, Soma Serviços de Pesquisa de Opinião e Mercado Ltda. contra a decisão de rejeição da “exceção de pré- executividade” com relação à ilegitimidade do MPDFT e da impugnação à penhora, no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0010724-79.2009.8.07.0001 (2a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face RICARDO PINHEIRO PENNA, SOMA SERVIÇOS DE PESQUISA E OPINIÃO DE MERCADO LTDA e INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE - ICS, partes qualificadas nos autos. A decisão ID 222357473 determinou consulta aos sistemas informatizados a fim de localizar bens dos executados. Os resultados das consultas constam aos IDs 222701940 e 222701940. RICARDO PINHEIRO PENNA e SOMA SERVIÇOS DE PESQUISA DE OPINIÃO E MERCADO LTDA apresentaram impugnação (ID 223784863). Afirma que a conta bancária em que foi bloqueada a importância de R$ 723,18 é utilizada pelo devedor Ricardo Pinheiro Penna para o recebimento de benefício previdenciário pago pelo Fundo do Regime Geral de Previdência Social – FRGPS. Requer seja reconhecida a impenhorabilidade da verba e consequente cancelamento da penhora, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. RICARDO PINHEIRO PENNA e SOMA SERVIÇOS DE PESQUISA DE OPINIÃO E MERCADO LTDA apresentaram exceção de pré-executividade (ID 223801441). Em síntese, alegam ilegitimidade do MPDFT para requerer o cumprimento de sentença e apresentam questionamentos quanto aos cálculos do valor devido. O DF apresentou respostas aos IDs 229588512 e 229588913. O MPDFT manifestou-se ao ID 229815073. Requer seja julgada improcedente a impugnação apresentada pelos executados, mantendo-se a penhora dos valores bloqueados, e rejeitada a exceção apresentada diante da legitimidade deste Ministério Público para dar início ao presente cumprimento de sentença. É o relato. DECIDO. DO TÍTULO JUDICIAL. O título judicial restou assim ementado: SENTENÇA ID 210561290, p. 107/124 – ID: Quanto ao mais, e atento ao comando do art. 460 do CPC, julgo procedente o pedido para condenar o réu Ricardo Pinheiro Penna às sanções do art. 12, inc. I da LIA: a) à perda do valor do contrato em questão, em caráter solidário, devidamente corrigido monetariamente a partir da data da celebração do referido ajuste, e com a incidência de juros de 1% ao mês a partir de sua citação, como for apurado por cálculos, b) suspensão de seus direitos políticos por oito anos. Condeno ainda o réu: c) ao pagamento de multa civil correspondente a três vezes o valor do acréscimo patrimonial ilícito, nos moldes do item "a" supra. d) Fica o demandado proibido de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (5) anos. Condeno a sociedade empresária SOMA Serviços de Pesquisa e Opinião de Mercado Ltda e o Instituto Candango de Solidariedade, solidariamente: e) ao ressarcimento integral do dano, nos termos do item "a" supra, devendo responder, quanto a esse particular, em solidariedade com o primeiro réu. Ficam condenados ainda, em caráter solidário: f) ao pagamento de multa civil correspondente a três vezes o montante do acréscimo patrimonial ilícito, nos termos do Item "a" supra. Condeno, finalmente, o réu Durval Barbosa Rodrigues g) à perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio, como restar apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento; h) à perda da função pública que eventualmente estejam a exercer e i) à suspensão de seus direitos políticos por oito (8) anos. Finalmente, j) fica ,o réu proibido de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco (5) anos. Aplico ao réu, quanto ao mais, os efeitos do art. 13 da Lei no 9807/1999, importando em efeito análogo à extinção da punibilidade a limitação dos efeitos condenatórios desta sentença, no particular, aos quatro itens acima enumerados. Os réus arcarão com o valor das custas. Sem honorários. Ad cautelam, submeto a presente ao reexame necessário a ser procedido pelo Egrégio TJDFT. Em que pese o comando da sentença, o Tribunal não reconheceu se tratar de caso para remessa necessária, apreciando as apelações interpostas pelos réus RICARDO PENNA e SOMA SERVIÇOS, as quais tiveram provimento negado de forma unânime (ID 210561291, páginas 116/146). Os embargos de declaração opostos por DURVAL contra o referido julgamento não foram conhecidos e os demais embargos opostos pelos réus tiveram provimento negado conforme registrado na Certidão de ID 210561292, página 16, e na Certidão de ID 210561292, página 60. Inconformados, os réus RICARDO PENNA e SOMA SERVIÇOS interpuseram Recurso Especial (ID 210561292, página 70/101) ao qual foi dado o devido processamento (ID 210561292 páginas 148/151), sendo negado conhecimento em decisão monocrática (ID 210561292, páginas 185/189). Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (ID 210561293 27/29) e o Agravo Interno interposto em seguida teve provimento negado (ID 210570210, páginas 183/195), motivando novos embargos de declaração que também foram rejeitados (ID 210570211, páginas 14/24). Diante desse julgamento, os réus interpuseram Recurso Extraordinário, o qual teve seguimento negado (ID 210570211, páginas 76/82). Ao Agravo Interno interposto, negou-se provimento (ID 210570211, páginas 160/176). Por fim, foram opostos novos embargos de declaração, os quais foram rejeitados no Acórdão de ID 210570212, páginas 1/8, que transitou em julgado no dia 23/08/2024 (ID 210570212, página 18). DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Da legitimidade do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para o cumprimento de sentença Sem razão a parte executada. Conforme disposto no art. 18, § 2o da Lei n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), é expressamente reconhecida a legitimidade do Ministério Público para promover o cumprimento de sentença condenatória por ato de improbidade: "Art. 18, § 2o. Caso a pessoa jurídica prejudicada não adote as providências a que se refere o § 1o deste artigo no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da sentença de procedência da ação, caberá ao Ministério Público proceder à respectiva liquidação do dano e ao cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão dos bens, sem prejuízo de eventual responsabilização pela omissão verificada." Esse dispositivo reitera a função institucional do Ministério Público, não apenas como autor da ação principal, mas também como legitimado à execução das sanções impostas, sobretudo quando envolvem o ressarcimento de danos ao erário. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público tem plena legitimidade para proceder a execução das sentenças condenatórias provenientes das ações civis públicas que move para proteger o patrimônio público, sendo certo, outrossim, que é inadmissível conferir-se à Fazenda Pública Distrital a exclusividade na defesa de seu erário, mostrando-se cabível a atuação do Parquet quando o sistema de legitimação ordinária falhar (Recurso Especial n° 1.162.074 /MG). Esse entendimento reforça que a omissão ou inércia da pessoa jurídica interessada — no caso, o Distrito Federal — autoriza a atuação subsidiária do Ministério Público, em nome da proteção do interesse coletivo e da efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se da aplicação do princípio da máxima efetividade do processo coletivo, que exige do Judiciário e dos legitimados processuais a adoção de medidas que assegurem a concretização das decisões judiciais, especialmente quando envolvem valores públicos e interesse social relevante. No caso dos autos, como reconhecido pela parte executada, o ente político somente ingressou na liquidação do crédito em 8.1.2025, assim, resta configurada a omissão a atuar a atuação do MPDFT como legitimado para propor ação de cumprimento de sentença. Ademais, negar ao Ministério Público a possibilidade de promover a execução de sentença, em razão da inércia da Fazenda Pública Distrital, equivaleria a esvaziar a finalidade da ação civil pública e a frustrar a tutela do interesse coletivo que motivou a propositura da demanda. Portanto, diante da previsão legal expressa, da jurisprudência consolidada e da constatação da omissão do ente federativo em dar cumprimento ao julgado, impõe-se reconhecer a legitimidade do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para promover o cumprimento de sentença condenatória oriunda de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Ressalte-se que o ingresso do DF na liquidação do débito posteriormente ao início do cumprimento de sentença não viola o devido processo legal, nem gera prejuízos à parte devedora, mormente porque o débito exequendo encontra-se assegurado pelo trânsito em julgado. Assim, não há que se falar em concessão de novo prazo para impugnação, já que a parte executada foi devidamente intimada acerca do cumprimento de sentença e, até a presente data, não comprovou o pagamento voluntário do débito nem apresentou meios para tal. Pelo exposto, REJEITO a alegação de ilegitimidade do MPDFT e INDEFIRO a concessão de novo prazo para apresentar impugnação. Do termo inicial dos juros de mora. O DISTRITO FEDERAL aderiu ao cumprimento de sentença inaugurado pelo MPDFT. O valor apresentado pelo parquet e os critérios de cálculo utilizados não foram objeto de impugnação tempestiva por parte dos executados, na forma do art. 525 do CPC. À despeito disso, observa-se que o ente público apresentou novos cálculos, em que consta consta o valor devido a título de ressarcimento ao erário e multa civil, com o acréscimo da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC, conforme decisão de ID 215022735. Não houve alteração dos parâmetros questionados pelo executado. Em síntese, a controvérsia cinge-se ao termo inicial para cômputo dos juros de mora. No caso, o título judicial assim determinou: SENTENÇA ID 210561290, p. 107/124 – ID: Quanto ao mais, e atento ao comando do art. 460 do CPC, julgo procedente o pedido para condenar o réu Ricardo Pinheiro Penna às sanções do art. 12, inc. I da LIA: a) à perda do valor do contrato em questão, em caráter solidário, devidamente corrigido monetariamente a partir da data da celebração do referido ajuste, e com a incidência de juros de 1% ao mês a partir de sua citação, como for apurado por cálculos, b) suspensão de seus direitos políticos por oito anos. Condeno ainda o réu: c) ao pagamento de multa civil correspondente a três vezes o valor do acréscimo patrimonial ilícito, nos moldes do item "a" supra. d) Fica o demandado proibido de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (5) anos. Condeno a sociedade empresária SOMA Serviços de Pesquisa e Opinião de Mercado Ltda e o Instituto Candango de Solidariedade, solidariamente: e) ao ressarcimento integral do dano, nos termos do item "a" supra, devendo responder, quanto a esse particular, em solidariedade com o primeiro réu. Ficam condenados ainda, em caráter solidário: f) ao pagamento de multa civil correspondente a três vezes o montante do acréscimo patrimonial ilícito, nos termos do Item "a" supra. A correção monetária dos valores arbitrados a título de ressarcimento ao erário e multa civil deveriam ser corrigidos monetariamente a partir da data da celebração do contrato, ao passo que a incidência de juros de 1% ao mês deve ocorrer a partir da citação. Em consulta aos autos, somente em 11 de março de 2010 foi proferida decisão interlocutória recebendo a inicial e determinando a citação dos requeridos (id. 210561287, p. 91). Assim, de fato, há equívoco no termo inicial dos cálculos apresentados pelo DF, razão pela qual a alegação da parte executada deve ser acolhida, sob pena enriquecimento ilícito. Pelo exposto ACOLHO a exceção de pré-executividade tão somente para determinar a incidência dos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do título judicial exequendo. Intime-se o DF para juntar cálculos retificados e atualizados, bem como indicar bens à penhora sob pena de suspensão na forma do art. 921 do CPC. Prazo: 10 dias, inclusa a dobra legal. Após, retornem conclusos. DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. Conforme dispõe o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, é regra geral a impenhorabilidade de vencimentos, salários e proventos de natureza alimentar, com o intuito de resguardar a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial do devedor. Todavia, essa proteção não possui caráter absoluto. O § 2o do referido artigo admite a relativização da impenhorabilidade quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou, ainda, nos casos em que a constrição recaia sobre percentual que não comprometa a subsistência do executado e de sua família. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que é juridicamente possível a penhora de salário, mesmo para dívidas de natureza não alimentar, desde que observado o limite razoável que preserve o mínimo existencial, a exemplo do que restou assentado no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.846.376/RS, dentre outros precedentes. Ressalta-se, ainda, que a constrição parcial sobre valores recebidos a título de remuneração pode ser admitida em situações em que não se demonstra, de forma concreta, a existência de prejuízo à subsistência digna do devedor. No caso dos autos, a penhora recaiu sobre o valor de R$ 723,18, efetivada em janeiro do corrente ano, e não há nos autos qualquer comprovação de que a referida constrição tenha comprometido o mínimo existencial do executado. A alegação genérica de hipossuficiência financeira não foi acompanhada de documentos comprobatórios de despesas mensais essenciais, tampouco de relatórios que evidenciem vulnerabilidade econômica. Ademais, observa-se que o executado reside em bairro nobre desta Capital Federal, o que, por si só, indica padrão socioeconômico incompatível com a alegada situação de carência material. A manutenção de moradia em região de alto valor imobiliário é circunstância que enfraquece a tese de que a penhora inviabilizaria sua subsistência ou comprometeria o sustento familiar. Por fim, cumpre destacar que o ônus de provar a imprescindibilidade dos valores penhorados para o sustento digno recai sobre o devedor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Não tendo sido produzida prova eficaz nesse sentido, tampouco havendo demonstração de que o valor constrito extrapola percentual aceitável da renda do executado, impõe-se a manutenção da penhora realizada. Dessa forma, considerando a razoabilidade do valor constrito, a ausência de prova de comprometimento do mínimo existencial, bem como o padrão de vida do devedor, mostra-se legítima a penhora realizada, a qual não configura afronta ao disposto no art. 833 do Código de Processo Civil. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à penhora. Com a preclusão desta decisão, promova-se a transferência do depósito de R$ 723,18, mais acréscimos legais, para conta do Distrito Federal. Prossiga-se. [...]. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a decisão agravada deixou de mencionar, contudo, que a legitimidade do MPDFT na espécie é de caráter superveniente, condicionada à inércia do ente político pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar do trânsito em julgado da condenação (nos termos do § 2o do art. 18 da LIA), o que não se verificou na espécie”; (b) “o título judicial objeto do requerimento apresentado pelo MPDFT em 17.10.2024 se tornou executável somente em 23.8.2024, quando sobreveio seu trânsito em julgado”; (c) “o texto legal claramente condiciona a legitimidade ativa do Ministério Público a uma situação superveniente, a inércia da pessoa jurídica interessada na execução da dívida de valor, pelo prazo de 6 (seis) meses”; (d) “o requerimento de cumprimento de sentença que deu início a essa fase processual padece de grave irregularidade, já que apresentado por quem não detinha legitimidade para tanto, nos expressos termos do § 2o do art. 18 da Lei de Improbidade”; (e) “é relevante registrar que o inciso I do § 1o do citado art. 778 estabelece que o Ministério Público pode promover a execução forçada “nos casos previstos em lei”. E, no caso previsto no art. 18, § 2o, da Lei de Improbidade, o Ministério Público somente pode fazê-lo diante da inércia, pelo prazo de 6 (seis) meses, da pessoa jurídica interessada, o que não se verificou na espécie”; (f) “a impugnação à penhora foi lastreada em documentos que comprovam que a conta bancária n. 5639-1, da agência n. 1273-4, do Banco do Brasil, onde penhorada a importância de R$ 723,18 (setecentos e vinte e três reais e dezoito centavos), é utilizada pelo agravante para o recebimento de benefício previdenciário pago pelo Fundo do Regime Geral de Previdência Social – FRGPS”; (g) “os documentos evidenciam que o valor anualmente recebido pelo agravante é muito inferior àquele citado no § 2o do art. 833 do CPC, de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais”; (h) “extrato bancário também juntado à impugnação demonstra que os valores movimentados na conta bancária em questão são muito inferiores àquele expressamente mencionados na norma do art. 833, X e § 2o, do CPC”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo do agravo e, no mérito, a reforma da decisão para: (i) “reconhecer a ilegitimidade ativa do MPDFT para dar início ao cumprimento de sentença e declarando-se a nulidade da decisão que deferiu o respectivo requerimento, com a concessão de novo prazo para impugnação ao cumprimento de sentença”; e (ii) para que “seja cancelada a penhora da importância de R$ 723,18 (setecentos e vinte e três reais e dezoito centavos), determinando-se que eventuais ordens de bloqueio em hipótese alguma incidirão sobre os valores depositados na referida conta bancária pelo Fundo do Regime Geral de Previdência Social – FRGPS”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito vindicado não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A demanda originária refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença condenatória por ato de improbidade administrativa, cuja fase “executiva” teria sido iniciada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Pois bem. Com relação à (i)legitimidade do MPDFT para deflagrar a fase de cumprimento de sentença, a Lei n.o 8.429/1992, a qual dispõe sobre improbidade administrativa, estabelece que: Art. 18. A sentença que julgar procedente a ação fundada nos arts. 9o e 10 desta Lei condenará ao ressarcimento dos danos e à perda ou à reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021) § 1o Se houver necessidade de liquidação do dano, a pessoa jurídica prejudicada procederá a essa determinação e ao ulterior procedimento para cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão dos bens. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) § 2o Caso a pessoa jurídica prejudicada não adote as providências a que se refere o § 1o deste artigo no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da sentença de procedência da ação, caberá ao Ministério Público proceder à respectiva liquidação do dano e ao cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão dos bens, sem prejuízo de eventual responsabilização pela omissão verificada. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) § 3o Para fins de apuração do valor do ressarcimento, deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) § 4o O juiz poderá autorizar o parcelamento, em até 48 (quarenta e oito) parcelas mensais corrigidas monetariamente, do débito resultante de condenação pela prática de improbidade administrativa se o réu demonstrar incapacidade financeira de saldá-lo de imediato. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) Acresce que, consoante entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa apresentam legitimidade ativa concorrente e disjuntiva, bem como para iniciar a fase “executiva” das sentenças condenatórias provenientes das ações civis públicas (ADIs no 7.042 e n.o 7.043). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que o MPDFT, além de ter sido autor da ação principal, teria ingressado com pedido de cumprimento de sentença condenatória por ato de improbidade administrativa. Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, dado o reconhecimento de existência de legitimidade ativa concorrente e disjuntiva do MPDFT com o Distrito Federal para promover o cumprimento das sentenças condenatórias provenientes das ações civis públicas com a finalidade de proteger o patrimônio público. Precedentes do STF (decisões monocráticas): ARE 1525194/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Julgamento: 27.11.2024, Publicação: 03.12.2024; ARE 1311768/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Julgamento: 22.03.2021, Publicação: 23.03.2021; ARE 1210121 / RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 14.10.2019, Publicação: 17.10.2019. Importante assinalar que a função institucional do Ministério Público (CF, art. 129, inc. III) não pode ser inibida pelas atribuições dos procuradores dos entes estatais (federais, estaduais ou municipais), pois o Ministério Público independe de outros órgãos para o desempenho de suas prerrogativas. De outro giro, com relação à viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da parte devedora (agravante), via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verbas de natureza salarial (R$ 723,18), é impositivo destacar que no processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 23/9/2021.) (g.n.) No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, em análise (superficial) da prova documental (id 223784873-75), a despeito de a parte devedora, ora agravante, colacionar extrato bancário que aponte transferências eletrônicas de verba de natureza salarial, não comprovou, de forma contundente, que a referida conta bancária seria exclusivamente utilizada para recebimento da respectiva verba, dada a constatação de outras movimentações financeiras (CPC, art. 854, § 3o, I), circunstância que, aparentemente, viabiliza a efetivação da penhora. Com relação às movimentações financeiras na conta bancária do Banco do Brasil (30.12.2024 a 15.1o.2025), destaca-se que além de pagamentos de contas realizados com os créditos ali depositados, constatam-se várias transações bancárias (crédito e débito). Nesse quadro, nutro a concepção jurídica de que o crédito constrito seja, por ora, passível de penhora (R$ 723,18), sobretudo porque não se constata qualquer indicativo que aponte o real comprometimento da dignidade da parte devedora e de sua família (“mínimo existencial”), caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba de “natureza salarial”. Por não existirem elementos probatórios suficientes e robustos a comprovar o comprometimento da dignidade do devedor, não há subsídio para reconhecer a impenhorabilidade, pelo que fica possibilitado que o valor constrito faça frente à dívida perquirida. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, ônus a parte executada não se desincumbiu. 3. A existência de outras dívidas, seja na modalidade de consignado, seja na forma de débito em conta corrente, não pode servir de amparo ao inadimplemento da dívida livremente contraída, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante. 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1751497, 07113827420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no PJe: 8/9/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator